Tribunal: TJDFT
Processo: 0738001-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c antecipação de tutela. Serviço defeituoso. Culpa exclusiva de terceiro. Ausência. Cadeia de fornecedores. Inscrição indevida. Cadastro de inadimplentes. Dano mora. In re ipsa. Quantum. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigida monetariamente corrigida pelos índices oficiais do TJDFT (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024), a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir de 13/12/2024 (via sistema) ou pela Taxa legal se a partir de 30/08/2024 (Lei 14.905 de 28 de junho de 2024).
2. Em suas razões recursais (ID 72433771), a parte ré alega que a sentença recorrida reconhece que a negativação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes decorreu de falhas na comunicação entre a cooperativa de crédito recorrente e a empresa CONSIGSERV, entidade privada contratada pelo Governo do Distrito Federal para operacionalizar os descontos das parcelas dos empréstimos consignados diretamente na folha de pagamento dos servidores públicos. Afirma que se trata de excludente específica de responsabilização prevista no CDC - culpa exclusiva de terceiro. Alega que não teve acesso, por ato imputável exclusivamente à empresa CONSIGSERV, aos dados de repasse dos meses de novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024, período de transição na gestão da plataforma de consignações em folha de pagamento dos servidores do Distrito Federal. Aponta que esse lapso informacional comprometeu a verificação da adimplência da autora e motivou, de boa-fé, a inscrição do nome da contratante no cadastro de restrição ao crédito. Destaca que a cooperativa diligenciou para evitar a negativação, tendo inclusive solicitado diretamente à autora que apresentasse os comprovantes de desconto relativos aos meses críticos, mas não obteve êxito, tendo ela apresentado apenas documento referente a mês posterior (agosto/2024), o que demonstrou a ausência de colaboração da parte autora na resolução administrativa da demanda. Defende que se impõe o reconhecimento da culpa concorrente da autora, nos termos do art. 945 do Código Civil. Ao final, requer o provimento do recurso para seja julgada improcedente a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a culpa concorrente da parte autora.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 72433777, nas quais a parte recorrida requer que seja negado provimento ao recurso. Pede que o recorrente seja condenado em custas e honorários de 20% (art. 55 Lei 9.099/95) ou que seja aplicada multa de 2% por litigância protelatória (art. 1.026 §2o CPC).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o serviço prestado pela ré causou danos morais à autora.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Além do mais, nos termos do artigo 25, §1o, do CDC, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação.
7. No caso dos autos, a recorrente defende a ocorrência de excludente de responsabilidade, pois os danos teriam ocorrido por culpa de terceiro.
8. No entanto, não assiste razão à recorrente haja vista que a empresa ao qual aponta a culpa exclusiva pelos danos experimentados pela autora integra a cadeia de fornecedores, os quais são responsáveis solidários pelos danos causados aos consumidores. Trata-se, por evidência, da própria atividade lucrativa exercida pelos fornecedores, qual seja a de cobrança e acompanhamento dos valores já adimplidos, de modo que não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro ou mesmo em culpa concorrente da autora.
9. O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras vezes, manifestou-se no sentido de que o dano resultante de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa. Assim, o simples fato da inserção do nome em cadastro de inadimplentes gera dano, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral sofrido.
10. Na hipótese, restou comprovada a inscrição indevida, haja vista que foram incluídas parcelas de empréstimos consignados que, à época, já estavam adimplidas.
11. Nesse contexto, comprovada a ocorrência de inscrição indevida em nome da autora – (ID 72432934), restam caracterizados os danos morais.
12. Analisando os precedentes desse Tribunal de Justiça acerca de situações semelhantes às do presente caso, conclui-se que o valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Nesse sentido: Acórdão 2012668, 0716276-47.2024.8.07.0004, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 14 e 25, §1o; Lei n. 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2012668, 0716276-47.2024.8.07.0004, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.